Tribunal: TJMT
Processo: 1039135-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039135-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ORISIA MARTINS - CPF: 145.787.548-98 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR –
CARTA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO TOI DEVOLVIDA AO REMETENTE – MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PERÍCIA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO ML REAIS)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

2. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

3.
Carta de notificação do TOI – Termo de Ocorrência a Inspeção devolvia ao remente com o motivo
“não procurado”
comprova a ausência de notificação do consumidor e a ofensa ao exercício do direito de defesa
.

4. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

5. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

6. Quanto

aos danos morais, vê-se que, não bastando o procedimento irregular e a cobrança em valor exorbitante, a Apelada sofreu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que só foi restabelecida por força de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, fato que por si só configura o dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no art. 927 do CC.

7. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização,
razão pela qual

reduzo a condenação de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara cível da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1039135-27.2022.8.11.0041
, movida por
ORISIA MARTINS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
DECLARAR
inexigível a recuperação de consumo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 62696730 (ID. 113420815) e nº 96022534 (ID. 113420818), bem como, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos.

E diante da procedência dos pedidos, a r. sentença ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 203899870), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que
“por ocasião das duas inspeções realizadas no imóvel da parte autora (07/2021 e 08/2022) a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido”
.

Alega que não há

falar em unilateralidade no procedimento de inspeção da unidade consumidora, e consequentemente do procedimento recuperação de consumo, uma vez que
“as inspeções foram realizadas na presença de um morador do imóvel, embora o acompanhante tenha se recusado a assinar o documento, sem que se conheça o motivo para tal recusa”
, bem como que
“não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que ela prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida”
.

Nesse contexto, requer que o apelo seja provido para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 203899874) sustentando, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a Apelante não atacou os fundamentos da r. sentença, mas, apenas se limitou a reiterar os fundamentos deduzidos na contestação. E no mérito postulou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 204255671).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerente/Apelada sustenta em suas contrarrazões (id. 203899874) que o recurso interposto pela parte Requerida afronta o princípio da dialeticidade recursal, sob a alegação de que a Requerida não rebateu os fundamentos da r. sentença.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerida enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerente de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Apelada ajuizou a presente ação postulando pela declaração
de inexistência de dívida, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em virtude do tempo perdido.

Para tanto, alegou que em junho de 2022 foi surpreendida ao receber uma fatura no valor de R$ 194,53 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente a um parcelamento de dívida de energia elétrica, até então desconhecida, cujo valor perfaz o montante de R$ 1.945,30 (mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e posteriormente recebeu faturas cobradas a título de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 3.629,70 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), R$ 3.751,06 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), R$ 11.478,65 (onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 3.756,60 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Contudo, por desconhecer o acordo que vinha sendo cobrado em parcelas, bem como diante da ausência de vistoria em unidade consumidora e/ou envio TOI, procedimento necessário para a abertura do procedimento de recuperação de consumo, ante a inércia da Requerida frente à reclamação feita administrativamente, a Requerente/Apelada entendeu por bem ajuizar a presente ação.

A Requerida, ora Apelante, por sua vez, apresentou contestação (id. 203899851) sustenta
ndo que os valores cobrados a título de recuperação de consumo
“decorrem de inspeções rotineiras realizadas na unidade consumidora de titularidade da requerente, nos dias 14/07/2021 e 04/08/2022, ocasiões em que a empresa constatou que HAVIA DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO E LIGAÇÃO DIRETA – SEM MEDIDOR”
e
“em ambas as oportunidades, a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, DOCUMENTO QUE REÚNEM O MÁXIMO DE EVIDÊNCIAS PARA DEMONSTRAR A ANORMALIDADE CONSTATADA NO EQUIPAMENTO, bem como PRODUZIU O REGISTRO FOTOGRÁFICO DA IRREGULARIDADE, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL”
.

E como prova das suas alegações a Apelante acostou aos autos uma série de documentos, dentre os quais destaco as cópias dos TOI’s – Termo de Ocorrência de Inspeção (id. 203899860 e 203899861), ambos sem a assinatura do consumidor e a devolução de carta de intimação (id. 203899859) não cumprida, contendo a cópia do TOI n.º 96022534.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos para, declarar inexigível a recuperação de consumo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 62696730 e nº 96022534 (id. 203899860 e 203899861), bem como, para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que
“não pode a autora fazer prova de fato negativo – o não furto de energia elétrica – cabia à ré demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo”
.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório, assim como as contrarrazões.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar em parte, apenas para reduzir o valor do dano moral arbitrado
.

Isso porquê, em que pese a r. sentença não comportar correção no que diz respeito à ausência de comprovação das irregularidades apontadas pela Apelada, mormente por que a Apelante NÃO apresentou LAUDO comprovando a ocorrência das alegadas fraudes no medidor da unidade consumidora do Apelada, ou mesmo um RELATÓRIO TÉCNICO dos fatos constatados na UC da Apelada, o caso dos autos
COMPORTA adequação da condenação ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS
, os quais são devidos em razão da suspensão do fornecimento de energia,
mas devem ser fixados em quantum razoável
.

Quanto aos fatos, propriamente dito, o que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Apelada, entre as quais os TOI’s confeccionado
SEM
a assinatura do consumidor e sem a comprovação (por meio de carta com devolução de AR) de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita/vistoria técnica, bem como o envio do TOI para defesa.

Antes ao contrário, a carta de notificação encaminhada ao consumidor foi devolvida ao remente com o motivo “não procurado”, ou seja, sem a devida notificação do consumidor. Vejamos:

No caso em análise, pelo que se constata,
os prepostos da Apelante em inspeção na unidade consumidora da Apelada teriam detectado irregularidades, sustentando que a mesma se encontrava sem medidor e com ligação direta na baixa tensão, irregularidades corrigidas no ato da vistoria
, razão pela qual a realização perícia é dispensada.

Cumpre anotar que à época tinha vigência a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL que estabelecia a regularidade do procedimento para apuração e cobrança do consumo não faturado que estabelecia a necessidade de oportunizar ao consumidor o contraditório e ampla defesa.

Pelo que se depreende dos autos apesar dos argumentos elencados pela Apelante de que a Apelada foi notificada dos Termos de Ocorrência e Inspeção, tendo oportunidade de recorrer, o que se verifica nos autos é justamente o oposto disso, uma vez que a carta de notificação foi devolvida ao remetente sem a tentativa de localização do destinatário.

De mais a mais, ainda que a Apelada tivesse sido notificada dos mencionados TOI’s, o que não se deu nos autos, a suposta notificação não afasta o fato de que a inspeção ocorreu unilateralmente pelos prepostos da Apelante, sendo evidente hipossuficiência do consumidor acerca dos procedimentos adotados.

Ademais, vale frisar que não houve realização de perícia de forma que o ato unilateral sem maiores elementos de provas que possam corroborar a alegada irregularidade não se demonstra bastante
de per si
para seu sustentar a
tese da Recorrente.

Logo, bem se vê que a Apelante não logrou êxito em comprovar que, efetivamente, tenha ocorrido a irregularidade nas instalações da unidade consumidora da Apelada, em não apresentando provas bastantes que pudessem desconstituir o direito sustentado pelo autor da demanda, ou seja, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Com efeito, a Apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato nos valores questionados.

Vale ressaltar que o CDC, especificamente, no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a Apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Dessa forma, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

No caso, considerando a hipossuficiência do Apelado haja vista se encontrar em posição desvantajosa perante a Apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento e da cobrança oriunda de refaturamento no montante apresentado incumbia à Concessionária.

Não obstante, os argumentos elencados pela Apelante, pelo que se verifica, seus prepostos unilateralmente realizaram inspeção e, ao depois, foi realizado o refaturamento sem comunicação prévia à Apelada e, tampouco, realização de prova pericial para esclarecimento dos fatos, não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco julgado recente de minha relatoria:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Quando o valor da indenização atende a razoabilidade não há falar em redução

É possível determinar o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores ao período questionado visando evitar enriquecimento da parte.
(TJ-MT - RAC n. 1008754-19.2020.8.11.0037, Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. 05/02/2024).

Sendo assim, diferente do que aduz a Apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da Apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, conforme bem ressalta a sentença recorrida,
“a concessionária de energia elétrica elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente veio a se concretizar”
.

Logo, vê-se que a Apelante, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações,
não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude
, bem como não comprova que deu a devida ciência da consumidora/Apelada quanto ao procedimento de inspeção e aos TOI’s emitidos.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio de um declínio de consumo incompatível com a média, o que não é o caso dos autos, s.m.j.

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º).

2.
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração
.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria desta à parte Apelada, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto

aos danos morais
, vê-se que, não bastando o procedimento irregular e a cobrança em valor exorbitante, a Apelada sofreu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que só foi restabelecida por força de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência (id. 203901282), fato que por si só configura o dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no art. 927 do CC.

Nesse contexto, é cediço que o dano moral prescinde de prova, bastando a comprovação de que a conduta adotada pela Apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor,
in casu
o direito ao fornecimento ininterrupto do serviço essencial de energia elétrica, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Contudo, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a título de danos morais, é cediço que o valor arbitrado deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Ao observar os fatores elencados entendo, s.m.j., que o valor fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, encontra-se excessivo, razão pela qual
reduzo a condenação em danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado conforme disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença apenas para
reduzir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização arbitrada a título de danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024